Tribunal: TJDFT
Processo: 0003344-82.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO RECONHECIDO. dívidas CONTRAÍDas NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. DIVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.
2. Tratando-se de comunhão parcial de bens, presumem-se revertidos em favor da família os empréstimos contraídos por um dos cônjuges na constância do casamento.
3. Não é extra petita a sentença que, no momento da divisa dos bens, partilha as dívidas contraídas pelo casal.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.